Tribunal: TJDFT
Processo: 0707786-23.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DÍVIDA PRESCRITA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA E DE NEGATIVAÇÃO. “SERASA LIMPA NOME”. PLATAFORMA DESTINADA À NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. ACESSO VOLUNTÁRIO. NÃO PUBLICIZAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HIPÓTESE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação deve ser interposta por petição, contendo a exposição dos fundamentos de fato e de direito do inconformismo, bem como as razões do pedido de reforma ou de decreto de nulidade do ato impugnado, além do pedido de nova decisão (art. 1.010, II, III e IV do CPC/2015). No caso, extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo do apelante a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange ao reconhecimento da ausência de dano causado pela inscrição no “Serasa Limpa Nome”, contrariando a tese defendida, bem como no tocante à fixação dos honorários de sucumbência. Não há, portanto, irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito.
2. A inexigibilidade do débito prescrito constitui fato incontroverso definido em sentença. Também reconhecida a inexistência de negativação (inclusão do débito em banco de dados restritivo), bem como não indicação de investidas ou de envio ativo de cobranças ao consumidor com intuito de recebimento de dívida prescrita.
3. A inserção de dados no "Serasa Limpa Nome” não se confunde com a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes. Ao que demonstrado nos autos, trata-se de ferramenta online disponibilizada pela “Serasa Experian” que possibilita a oferta de propostas para negociação de dívidas em geral entre devedores e credores parceiros da entidade. As informações inseridas na plataforma digital são reservadas e ficam restritas ao âmbito dos contratantes (credor e devedor), mediante acesso voluntário e utilização de senha cadastrada previamente, inexistido publicização da informação. Traduz, assim, simples mecanismo de incentivo de composição extrajudicial para efetiva extinção da obrigação, uma vez que o débito prescrito não deixa de existir, apenas se transmuda em “obrigação natural”, e, como tal, pode ser paga voluntariamente pelo devedor, embora não seja exigível. Precedentes.
4. Embora a inscrição indevida em cadastros negativos seja passível de reparação moral, que deriva do próprio ato lesivo, mera inserção de dados na mencionada plataforma de negociação não tem o condão de, por si só, violar os direitos da personalidade, uma vez que é restrita, não influenciando publicamente no histórico de crédito, nem repercute ou impõe automaticamente restrições diretas à esfera jurídica do consumidor, de forma a macular a sua honra e dignidade. Eventual dano moral, nesse caso, precisa ser comprovado. Não demonstrado efetivo prejuízo decorrente do fato questionado, seja pela realização ativa e abusiva de atos de cobrança, seja pela efetiva repercussão na esfera jurídica do consumidor.
5. No que concerne à base de cálculo para incidência da verba honorária, é assente no STJ o entendimento de que fixação dos honorários deve obediência ao disposto no § 2o do art. 85 do CPC/2015, observando limites quantitativos (mínimo de dez e o máximo de vinte por cento) e respeitando à seguinte ordem de vocação: a) em primeiro lugar, o valor da condenação; b) em segundo lugar, não havendo condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor; c) como terceira hipótese, não havendo condenação, tampouco sendo possível mensurar o proveito econômico, o valor atualizado da causa; d) por último, nas causas em que não houver condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, a verba honorária será fixada por apreciação equitativa conforme previsto no § 8o do mesmo artigo (STJ. REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).
6. Por se tratar de demanda em que não houve provimento jurisdicional de natureza condenatória, sendo irrisório o proveito econômico obtido com o julgamento de procedência, considerando, ainda, o baixo valor correspondente, os honorários advocatícios foram adequadamente fixados por apreciação equitativa conforme previsto no § 8o do art. 85 do CPC/2015.
7. Recurso conhecido e desprovido.